Tribunal: CARF
Processo: 10880.964846/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964846/2012-15
ACÓRDÃO
1102-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
PROVA
DA
RETENÇÃO.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS.
ESSENCIALIDADE. NOTAS FISCAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA.
CRÉDITOS DE FONTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 55 DA
LEI No 7.450/85. ADMISSÃO DE EQUÍVOCO. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Ausente a prova das retenções, mormente quando o contribuinte apenas
junta as notas fiscais e os extratos bancários, sem fazer a necessária
conciliação, deve ser negado o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964846/2012-15
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

Submete-se a julgamento Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia
Regional de Julgamento (DRJ) que apreciou a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
contra o indeferimento de Pedido de Restituição. A demanda versa sobre a validade de créditos de
IRPJ oriundos de retenções na fonte e de saldo negativo apurado, exigindo o confronto da verdade
material com os requisitos formais de prova previstos na legislação de regência.

1
Do Pedido de Restituição (PER/DCOMP) e Despacho Decisório
O contribuinte pleiteou originalmente a restituição do montante de R$ 982.432,00, a título
de IRRF (código de receita 6190), declarando como fonte pagadora a entidade detentora do CNPJ
74.118.514/0001-82.
A autoridade fiscal, por meio de Despacho Decisório, indeferiu integralmente o crédito sob
o fundamento de ausência de comprovação documental da retenção, visto que o interessado
não apresentou os comprovantes emitidos pela fonte pagadora, impossibilitando a homologação
do direito creditório.

2
Da Manifestação de Inconformidade e Provas Documentais
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte buscou validar o crédito
alegando que o fluxo financeiro demonstraria a ocorrência das retenções. Foram colacionadas aos
autos notas fiscais e extratos bancários do Banco do Brasil (Agência 2434-1, Conta Corrente
12294-7) referentes a outubro e novembro de 2010.
Compulsando referidos extratos, observa-se o ingresso de créditos de diversas origens, tais
como "BV FINANCEIRA" (CNPJ 11.499.530/0001-89), "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS" e
"PM DE JATAI". Nota-se que as entradas financeiras decorrem de fontes pagadoras distintas
daquela originalmente declarada (CNPJ 74.118.514/0001-82), evidenciando a ausência de
conciliação entre o faturamento, os lançamentos bancários e a fonte indicada no PER/DCOMP. O
contribuinte sustentou que tais documentos seriam suficientes para suprir a falta dos
comprovantes de retenção típicos.

3
Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964846/2012-15
3
A DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório, por entender que não havia
retenções de IR efetuadas pelo CNPJ 74.118.514/0001-82. Assim, decidiu que não havia o que
considerar a título de IRRF. A ementa do julgado foi suprimida, conforme Portaria RFB no
2.724/2017.

4
Dos Pontos do Recurso Voluntário
Em suas razões recursais, a Recorrente reitera que os extratos bancários e notas fiscais
comprovam o crédito. Todavia, admite expressamente o equívoco na identificação da fonte
pagadora vinculada ao CNPJ 74.118.514/0001-82, reconhecendo que não houve retenções
efetuadas por tal entidade no período.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

5
Análise das Alegações do Recorrente
A pretensão da Recorrente de validar o IRRF de R$ 982.432,00 por meio de notas fiscais e
extratos bancários carece de amparo legal.
Primeiramente, deve-se aplicar a Lex Specialis: o Art. 55 da Lei no 7.450/85 e o § 2o do Art.
943 do RIR/99 estabelecem que a prova da retenção do imposto deve ser feita obrigatoriamente
por meio de comprovante emitido pela fonte pagadora. Eis a base legal:

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964846/2012-15
4
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Notas fiscais descrevem apenas a prestação do serviço e a previsão de retenção, enquanto
extratos bancários demonstram apenas o crédito líquido.
Ainda assim, o CARF possui entendimento consolidado na Súmula 143, segundo a qual “a
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos” (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Os extratos do Banco do Brasil acostados aos autos revelam créditos de entidades diversas
(BV Financeira, PM de Jataí, etc.), o que contradiz a declaração original do contribuinte. No
entanto, tais documentos são insuficientes para identificar o fato gerador do tributo, a natureza
da retenção ou a alíquota aplicada.
Não cabe à autoridade fiscal realizar "provas de natureza indiciária" ou substituir a
obrigação acessória do contribuinte de obter o documento típico. Somado a isso, a admissão de
equívoco quanto ao CNPJ 74.118.514/0001-82 fulmina a pretensão relativa ao IRRF, mantendo-se
o indeferimento por descumprimento de obrigação acessória probatória.
A Recorrente se limitou a apresentar somente as notas fiscais e os extratos bancários, sem
fazer a necessária conciliação entre eles. Ao final, no seu recurso, admite o equívoco por ela
cometido com relação à informação da fonte pagadora no PER/DCOMP ora em análise.
Na DCOMP (fl.82), a interessada declara que as retenções foram efetuadas no código 6190,
tendo como fonte pagadora a de CNPJ 74.118.514/0001-82, no valor de R$ 982.432,00.
No entanto, consultando as DIRFs da Recorrente, observa-se que não há retenções de
imposto de renda efetuada pelo CNPJ 74.118.514/0001-82 (fls. 8s do acórdão). Portanto, não há
como se considerar qualquer valor à título de IRRF.

6
Do Suposto Crédito de Saldo Negativo de IRPJ
O Recorrente alega a existência de um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 190.811,38,
que possuiria lastro na DIPJ do Exercício de 2010.
Este montante foi identificado pela decisão de primeira instância administrativa, que
constatou dados declarados pelo contribuinte em sua apuração anual. Enquanto o IRRF depende
de prova de terceiros (fonte pagadora), o saldo negativo é apurado pelo próprio contribuinte e foi
informado na decisão da DRJ, conforme se verifica a partir do print abaixo, extraído da fl. 7 do
acórdão:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964846/2012-15
5

No entanto, em que pese a informação trazida pela DRJ e reproduzida acima, o Recorrente
não comprova as retenções, no valor de R$ 305.412,02, que supostamente ocasionaram o saldo
negativo de R$ 190.811,38. O Recorrente até traz aos autos um extrato de fontes pagadoras,
extraído do Sistema DIRF, mas relativo ao ano-calendário 2010, quando o crédito ora em análise é
referente ao 2o trimestre de 2009.
Portanto, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento das retenções, o
pedido deve ser negado.

7
Dispositivo
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 329
DF CARF MF
Original